Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710691-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Raimunda Valdete Rezende Ferreira Apelados: Diretor Presidente da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Raimunda Valdete Rezende Ferreira (Id. 20001670) contra a sentença (Id. 20001665) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem a autora, ora apelante, ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, tendo pleiteado, em síntese, que o demandado se abstenha de demolir as acessões físicas erigidas no imóvel situado Gleba B, Chácara Sucupira, Lote 16, DF 475, Setor Habitacional Ponte de Terra, Gama-DF. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 20001438). Contra a aludida decisão a autora interpôs o agravo de instrumento (autos no 0723362-57.2019.8.07.0000), tendo sido indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 20001444). Posteriormente a Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao referido agravo de instrumento para determinar que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal se abstivesse de proceder às demolições referidas sem que fosse garantido à autora o devido procedimento administrativo (Id. 20001678). Decorrida a marcha processual, além de ter acolhido a impugnação ao valor da causa, o Juízo singular determinou a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda e julgou o pedido improcedente (Id. 20001665). Na oportunidade asseverou que a autora edificou em área pública sem prévia licença do Poder Público. Ressaltou a possibilidade de aplicação imediata da sanção de demolição da edificação em questão. Acrescentou que as obras foram erigidas em áreas insuscetíveis de regularização pela Administração Pública. Em suas razões recursais (Id. 20001670) a apelante alega que o imóvel em questão foi construído em área particular, passível, inclusive, de regularização. Acrescenta que a construção, a despeito da ausência de pintura e revestimento, deve ser qualificada como obra concluída. Ademais, afirma que não é possível a demolição das acessões físicas mencionadas. Pelas razões expostas requer que o pedido formulado seja julgado procedente. Pretende ainda obter a concessão da gratuidade de justiça. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude do requerimento de gratuidade de justiça ora formulado. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 20001682), tendo pugnado pelo não provimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, em relação à gratuidade de justiça pretendida pela recorrente, é importante repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em deslinde verifica-se a inexistência de prova a respeito da alegada situação de hipossuficiência da apelante. A Resolução n° 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto recebido pela recorrente é equivalente a R$ 5.572,44 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com o documento referido no Id. 20432669. Verifica-se, portanto, que a quantia recebida como remuneração pela apelante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Convém ressaltar ainda que os extratos bancários (Id. 20432672, Id. 20432673, e Id. 20432675) e demais comprovantes de despesas coligidos aos autos pela recorrente, como plano de saúde (Id. 20432676) e encargo condominial (Id. 20432677), evidenciam apenas gastos ordinários. É importante também destacar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica vivenciada pela parte e pode ser reavaliada a qualquer momento, até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. A insuficiente comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais denota a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente merece ser indeferido. Quanto ao mais o Código de Processo Civil em vigor conferiu à Instância Revisora a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos do seu art. 1010, § 3o. É atribuição do Relator designado proceder ao juízo de admissibilidade da apelação para que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que a apelação interposta não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento do referido recurso, uma vez que se apresenta manifestamente intempestiva. É importante destacar que a sentença foi proferida eletronicamente aos 25 de junho de 2020 (quinta-feira). O advogado da apelante registrou ciência da decisão no dia 1° de julho de 2020 (quarta-feira), dado obtido na aba “Expedientes” do Sistema Pje de Primeiro Grau. A informação foi corroborada pela certidão emitida pela Secretaria do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 20001667). Assim, nos moldes do art. 224, em composição com o art. 1023, ambos do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 2 de julho de 2020 (quinta-feira). Por isso, o termo final para a interposição da aludida apelação ocorreu aos 22 de julho de 2020 (quarta-feira). Ocorre que a apelação foi interposta apenas aos 23 de julho de 2020 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Pelas razões expostas indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator